Tribunal: TJPA
Processo: 0803189-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803189-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO SOUZA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, inexistência de gravidade concreta e de risco à instrução criminal, bem como em razão de condições pessoais favoráveis do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, apta a justificar a medida extrema, bem como se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente o modus operandi da conduta delitiva, caracterizado pela atuação conjunta de quatro agentes, emprego de arma de fogo, retirada da vítima de sua residência, manutenção em cárcere privado e planejamento prévio da ação criminosa, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade e maior reprovabilidade da conduta, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que presentes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade, sendo igualmente inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de DIEGO SOUZA MACIEL, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0800509-07.2026.8.14.0070 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal (extorsão mediante sequestro), aduzindo a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, além de ressaltar suas condições pessoais favoráveis.

Ao final, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem com a revogação definitiva da custódia cautelar.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas; e a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva do paciente, sob a alegação de fundamentação inidônea do decreto prisional, sustentando, em síntese, a inexistência de gravidade concreta do delito, tampouco risco concreto à instrução criminal, aduzindo ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito). Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo:

“(...) A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não podendo se apoiar apenas na gravidade abstrata do delito. No caso, contudo, verifico: atuação conjunta de quatro indivíduos; emprego de arma de fogo; retirada abrupta da vítima de sua residência; condução com capuz e manutenção em cárcere; planejamento da empreitada criminosa. Trata-se de fato de elevada gravidade concreta, com significativa repercussão social (...) a periculosidade evidenciada no modo de agir ultrapassa a gravidade abstrata do tipo penal (...) as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, razão pela qual mantenho a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Consta, ainda, das informações prestadas pela autoridade coatora:

“A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, do emprego de arma de fogo, da atuação em concurso de quatro pessoas e do planejamento da ação criminosa (...) a vítima foi mantida em cárcere privado, com exigência de resgate, sendo apreendidos arma de fogo e valores obtidos mediante a empreitada criminosa.”

Vê-se, portanto, que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que lastreada em elementos concretos dos autos, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e periculosidade acentuada do agente, tratando-se de medida necessária, sobretudo, à garantia da ordem pública.

Com efeito, não procede a alegação defensiva de que os fundamentos seriam inerentes ao tipo penal. Ao revés, observa-se a presença de circunstâncias específicas que extrapolam a tipicidade abstrata, tais como o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo, o planejamento prévio e o sequestro com manutenção da vítima em cárcere.

Tais elementos demonstram abalo à ordem pública, legitimando a segregação cautelar e, por consequência, inviabilizando a substituição por medidas cautelares diversas.

Ademais, é cediço que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar:

Logo, não merece reparo a decisão do juízo
a quo
, não havendo outra solução que não a manutenção da prisão, posto que demonstrada sua necessidade para resguardar a ordem pública.

No que tange às condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, mostrando-se a prisão preventiva medida necessária e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/05/2026